Tribunal: TJDFT
Processo: 0004521-33.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004521-33.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A., IDALINA FRANCISCA DE SOUZA RECORRIDO: IDALINA FRANCISCA DE SOUZA, BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a recorrida IDALINA FRANCISCA DE SOUZA para ciência do despacho de ID 75560821. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007